Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708256-03.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. N. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO AUGUSTO DIAS DA CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por A. N. D. C. contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Após o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo réu no ID 29584805, a parte requerida peticiona no feito informando que não possui qualquer interesse protelatório para a solução da lide. Narra que a obrigação não poderá ser cumprida exclusivamente por ele, tendo em vista que o recorrente precisa diligenciar até a agência bancária para que seja possível providenciar as devidas tratativas a fim de prosseguir com o combinado. Aduz que para que se cumpra na forma como foi determinado na decisão da tutela de evidência é necessário alterar a modalidade para conta corrente. Nesse sentido, basta o autor comparecer em qualquer agência do banco com o responsável legal e com os documentos para atualização de cadastro para assinatura do contrato e cadastrar senhas para movimentar a conta por meio eletrônico (aplicativo) e cartão. Ainda, entende pela necessidade de afastamento da multa sob pena de enriquecimento sem causa da parte requerente (ID 30095879). Intime-se os autores para que se manifestem, dentro de 15 dias, sobre a petição de ID 30095879 e a situação da conta bancária. Ademais, informem os requerentes se o comparecimento ao banco foi suficiente para a liberação dos valores. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator